Tribunal: TJDFT
Processo: 0735222-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMPROVADA. ABALROAMENTO DE VEÍCULO PARADO. VÍTIMAS CONDUZIDAS AO HOSPITAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Insurgem-se contra o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 1.500,00) para compensar os danos morais.
2. Na origem, os autores narraram que o réu, embriagado, ocasionou a colisão na traseira do veículo dos autores, que se encontrava regularmente parado em semáforo. Alegam que, em decorrência do acidente, o autor sofreu lesão contusa, assim como a autora. Em seu recurso, sustentam que o arbitramento do valor dos danos morais revela-se desproporcional, ante a gravidade do acidente causado pelo recorrido embriagado, preso em flagrante e condenado na esfera criminal. Destacam os transtornos impingidos aos recorrentes, que vivenciaram uma situação de enorme desespero em função do risco com seus filhos menores, que se encontravam no banco de traseiro no momento da batida. Pugnam pela majoração da indenização para R$8.000,00.
3. Para a fixação do valor dos danos extrapatrimoniais, deve-se considerar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame. Outrossim, necessário que o valor arbitrado seja suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes.
4. Extrai-se dos autos que o veículo em que se encontravam os autores e seus filhos menores estava parado no sinal fechado, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo recorrido, em alta velocidade. O estado de embriaguez do condutor também restou comprovado, além das lesões físicas sofridas pelos demandantes, em razão do acidente (ID no 14541884).
5. No caso concreto, incontestável a imprudência do réu, que conduzia veículo em alta velocidade sob efeito de álcool, vindo a abalroar veículo em que se encontravam os autores e duas crianças. Percebe-se que, além das lesões físicas causadas aos autores, não se pode desconsiderar a situação de extrema angústia e aflição psicológica vivenciada, posto que a batida ocorreu na traseira do veículo e os filhos dos demandantes (uma criança de 3 anos de idade e um bebê de 9 meses) estavam no banco de trás do carro.
6. A indenização por danos extrapatrimoniais deve ser fixada em patamar que sirva de punição para a parte ré, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento, servindo apenas como compensação à vítima pela ofensa sofrida.
7. Tomando as circunstâncias do caso, tem-se que a reparação fixada na origem (R$1.500,00) se distancia do impacto que o acidente teve na vida dos demandantes, não sendo suficiente para compensar o abalo psicológico sofrido. Na espécie, mostra-se razoável e proporcional a condenação do réu/recorrido no pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação pelo dano moral, para cada autor.
8. Nesse cenário, deve ser dado parcial provimento ao recurso para majorar o quantum debeatur estabelecido na sentença, a fim de condenar o recorrido a pagar a cada recorrente, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora desde a citação.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.